Tribunal: TJDFT
Processo: 0743540-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. A apelante sustenta que é pessoa aposentada, com renda mensal comprometida por despesas básicas e contínuas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5o, inciso LXXIV, da CF, à parte que alega insuficiência de recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural, presunção que somente pode ser afastada mediante elementos concretos em sentido contrário, inexistentes no caso dos autos.
4. A renda mensal líquida da recorrente é inferior ao limite objetivo estabelecido na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que define como hipossuficiente a pessoa com renda de até cinco salários-mínimos.
5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem admitido a concessão da gratuidade com base em critério objetivo, inclusive nos casos em que a documentação indica comprometimento da renda com despesas essenciais, o que ficou demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação CONHECIDO E PROVIDO.
Tese de julgamento: “É devida a concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural que apresenta declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos que demonstram renda mensal inferior ao limite previsto na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, quando ausentes nos autos elementos concretos que infirmem a presunção legal de veracidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641068, ApCiv 07283329520228070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16.11.2022, p. 07.12.2022.